Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731031-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Anulatória no 0708308-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade das CDAs no 50106949756, 50106949764, 50106949772, 50106949780, 50106949799, 50106949802, 50210485353 e 50210485370. Eis a r. decisão agravada (ID 165933180 da origem): “I. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, declaratória, com pedido liminar, com o objetivo de questionar a exigibilidade de dívidas tributárias, relativas a ISSQN, em relação à sua pessoa, na condição de ex-sócio da pessoa jurídica LE MANS ESTACIONAMENTOS LTDA. Os débitos foram declarados e não pagos pela referida pessoa jurídica. Afirma que foi incluído como responsável tributário, por ser ex-sócio da referida pessoa jurídica. Defende a nulidade formal e material das certidões de dívida ativa e argumenta que não praticou qualquer ilegalidade ou excesso de poder, para justificar a sua responsabilidade tributária. Decido. A tutela provisória de urgência somente será concedida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300 do CPC. Em primeiro lugar, não há qualquer urgência ou risco de ineficácia do provimento final, capaz de justificar a liminar. Como mencionado pelo próprio autor, há execução fiscal em andamento e, no referido juízo, poderá apresentar defesa e debater a questão relativa a eventuais medidas constritivas. Não se verifica qualquer urgência capaz de justificar a liminar, apenas porque há receio hipotético, ou seja, sem qualquer ação concreta, de medida constritivas. Ademais, embora o autor tenha se retirado da sociedade empresária em 2005, na qual era administrador e gestor, os débitos tributários são anteriores à referida data. De fato, a responsabilidade tributária do sócio gerente ou administrador é disciplinada pelo artigo 135 do CTN. A regra é que os atos do gestor sejam imputados apenas à pessoa jurídica. Todavia, se o administrador extrapola de seus poderes ou viola a lei, poderá ser responsabilizado. O mero inadimplemento de obrigação tributária, por si só, não gera tal responsabilidade, nos termos da Súmula 430 do STJ. Ocorre que a apuração de eventual ilícito ou violação da lei em relação ao autor depende de dilação probatória, ou seja, será necessário investigar a conduta do mesmo como gestor no período em que administrava a pessoa jurídica. O ilícito pode ser contemporâneo ao fato gerador ou em momento posterior, como por exemplo, no caso de dissolução irregular. A pessoa que exerce a gerência é responsável mesmo quando não estava no exercício desta quando os fatos geradores ocorreram. Essa a situação. No caso, os tributos são contemporâneos ao período em que o autor era administrador. No caso, não há indício de que a Fazenda Pública tenha substituído a certidão de dívida ativa, mas simplesmente direcionou a cobrança fiscal contra ambos. Em razão da presunção de certeza e liquidez do crédito tributário em dívida ativa, caberá ao autor, durante a instrução, demonstrar a ausência de qualquer ilicitude ou seja, que se tratou de mero inadimplemento, para fins de exclusão de sua responsabilidade. Ao menos neste momento, é essencial a oitiva da ré em contraditório e posterior dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Sem prejuízo das providências determinadas, deverá o autor, em 15 dias, apresentar comprovante de rendimentos para ser avaliada sua alegada hipossuficiência econômica.” Inconformado, o autor recorre. Narra que o crédito fiscal decorre de confissão espontânea de débito realizado pela pessoa jurídica para fins de compensação de créditos encartados em precatório de titularidade da empresa LE MANS Estacionamento Ltda. Informa que no processo de compensação o crédito do precatório foi insuficiente para a quitação, dando ensejo a execução fiscal. Afirma que o débito é da pessoa jurídica, e que nos PAF’s não houve apuração de responsabilidade pessoal dos sócios, dentre eles, o recorrente. Destaca que “A responsabilidade do AGRAVANTE pelo débito surgiu tão somente no momento de inscrição em dívida ativa em virtude de ostentar a condição de sócio da Pessoa Jurídica à época dos fatos geradores.” Verbera que foi incluído nas CDA’s pelo mero inadimplemento da obrigação tributária da pessoa jurídica (LE MANS Estacionamento Ltda). Defende a suspensão da exigibilidade das CDAs, na forma do art. 151, V, do CTN, com o fito de afastar eventuais medidas constritivas de patrimônio do AGRAVANTE até o julgamento final do presente recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar da decisão agravada e confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido no ID 49488362. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil. O objetivo do recorrente é de afastar, em ação anulatória, a exigibilidade de CDA’s. Como sabido, o ato administrativo de autuação tributária goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que, para afastar tais presunções legais, faz-se necessária a produção de prova. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Compete à parte autora acostar a documentação necessária para a comprovação da probabilidade de seu direito a fundamentar o deferimento da tutela de urgência, requisito não demonstrado no caso dos autos. 2. A certidão de dívida ativa (CDA), na qualidade de ato administrativo, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos. 3. Restando verificada a necessidade de formação do contraditório e do aprofundamento na instrução processual, incabível o deferimento da antecipação de tutela. 4. Incabível a análise dos demais fundamentos jurídicos aduzidos pelo contribuinte antes de adequadamente esclarecida a base fática da demanda. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1726025, 07113706020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INTIMAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. CDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.É vedado, em sede de agravo de instrumento, o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo de primeiro grau,sob pena de se incorrer em clara supressão de instância. 2.Demonstrado que a CDA cumpre as exigências contidas nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei no. 6.830/80, esta goza, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, afastável, apenas, mediante apresentação de prova consistente, ônus do sujeito passivo. 3. Somente após a instrução do feito na instância ordinária, oportunidade em que poderá ser atestada a lisura ou não do procedimento administrativo fiscal, haverá elementos hábeis à aferição quanto à possibilidade de sobrestamento e posterior declaração de nulidade da CDA. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 987316, 20160020262993AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505)(destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS PARA CREDITAMENTO DE ICMS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. (...) (Acórdão 1438159, 07028312220218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No contexto, verifica-se que o art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Logo, a temática enseja instrução probatória. O col. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula 435 daquela Corte Superior. Confira-se: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Há também entendimento do STJ no julgamento do REsp no. 1371128/RS, consolidado sob o regime de recursos repetitivos, assentando a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." (STJ, Tema 630). Portanto, diante das evidentes hipóteses que permite o redirecionamento da dívida da empresa ao sócio, tenho que, eventual afastamento da responsabilidade do agravante, que integrava a sociedade empresária em momento contemporâneo a constituição das CDA’s, demanda necessária instrução probatória, inviabilizando, assim, o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ressalto que, apenas a inferência do risco de o ex-sócio da sociedade comercial ser responsabilizado pelo débito imputado à empresa não é suficiente para impor o deferimento da liminar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que o pedido liminar não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator